Tribunal: TJMT
Processo: 1045902-52.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045902-52.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), NEICEMAR DOS SANTOS COLERAUS - CPF: 926.069.111-72 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO REJEITADA - OMISSÃO SANADA – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Neicemar dos Santos Coleraus
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão, mencionando que a despeito do magistrado ser o destinatário das provas, a oitiva de testemunhas, além do depoimento pessoal do Presidente da Uniodonto reclama análise, sendo imprescindível ouvir os envolvidos para análise da correta responsabilidade imputada à embargante. Aponta omissão na análise da tese referente a limitação da quota participação do cooperado na empresa, disposto artigo 8º do Estatuto Social. Pugna pelo acolhimento do aclaratório, sanando os vícios destacados.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 167259670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

A despeito da embargante sustentar a contradição no julgado, restou devidamente analisado que os documentos carreados nos autos são suficientes para apuração da responsabilidade da embargante, vejamos
:

“
Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Os documentos abarcados pelas partes, em especial cópias da Notificação de Intermediação Preliminar n. 157/2016 e o Auto de Infração n. 20496/2017, são suficientes, sendo desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide
”
.
(id. 164982168)

Ademais, despiciendo relembrar à embargante que a mesma reconheceu a conduta negligente
durante a madrugada do dia 11/11/2015, ao passo que mesmo escalada naquele plantão, fez uso de medicamentos que a impediram de atender ao telefone, não justificando a produção de prova testemunhal afim de afastar o incontroverso.

No que se refere a omissão quanto a análise da tese referente a limitação da quota participação do cooperado na empresa, com razão a embargante ao que passo a análise da insurgência.

O art. 8º, do Estatuto Social (id. 147669720), dispõe que:

Artigo 8º -
O associado responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas perante terceiros, até o limite do valor das cotas partes de capital que subscreveu e o montante de perdas e danos que lhe couber, na exata proporção dos serviços que usufruiu na Cooperativa, durante o ano
. Essa responsabilidade obriga também aos associados demitidos, eliminados ou excluídos até quando forem aprovadas pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o seu desligamento

A embargante pretende o enquadramento da multa administrativa arbitrada no conceito de “
obrigações contraídas perante terceiros
”, contudo, é hialino que os valores pagos pela cooperativa se referem às perdas e danos, ensejando ao pagamento no montante que deu causa, objeto da presente ação regressiva.

Portanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, não modifica a conclusão do julgado.

Agora, se a embargante discorda das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
o recurso

para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023